Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO DISTINTO da interposição do recurso. NECESSIDADE DE SIMULTANEIDADE OU CONCOMITÂNCIA COM O PROTOCOLO DO RECURSO. EXEGESE DO ART. 1.007, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NORMA COGENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, aduz que o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso. Frisa-se que o requisito representa norma cogente presente no Código de Processo Civil e o texto legal não deixa margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso.
2. O comprovante de pagamento em momentos distintos não satisfaz o requisito legal, conforme o art. 1.007, caput, do CPC.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.